Tribunal: TJSP
Processo: 1025447-06.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025447-06.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
IRANILDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025447-06.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47866
2
VOTO No: 47866
EDEC.No: 1025447-06.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
EBDO. : IRANILDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão e
contradição Análise clara e precisa de todas as questões alegadas
pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência de
omissão e contradição no v. acórdão de fls. 271/283
no tocante à contratação facultativa do seguro e
quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025447-06.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47866
3
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1 022, par. único do CPC/2 015).
“In casu”, a embargante busca conferir
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVM 2 016 - SALVADOR).
Da mesma forma, não subsiste qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como a
“justaposição de fundamentos antagônicos” (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Processo
de
Conhecimento
Vol.
2.
p.545.
Revista
dos
Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou
expressamente
consignado
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025447-06.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47866
4
aresto que, no caso em apreço, a instituição
financeira não trouxe em sua contestação nenhum
laudo
de
avaliação
que
comprovasse
a
efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo usado,
sendo abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse
tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
conforme REsp. 1.578.553/SP (fls. 278).
O v. acórdão também dispôs claramente
que, com relação ao seguro, não foi permitido ao
consumidor optar pela seguradora de sua preferência,
já que a instituição financeira indicou a seguradora
“Zurich Santander Brasil Seg. Prev. S/A” (fls. 43),
de
titularidade
da
seguradora
“Santander
Financiamentos”, ou seja, do mesmo grupo econômico
da ré-embargante, razão pela qual há de se
reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar
da
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 fls. 38), a
referida cláusula contratual não assegura liberdade
na escolha do outro contratante (a seguradora),
devendo ser considerada abusiva tal cobrança (fls.
279/280).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pela embargante, o certo é
que ela pretende rediscutir matéria já analisada nos
autos.
Ademais,
patente
a
pretensão
da
embargante de apenas prequestionar dispositivos que,
apesar de não expressamente mencionados no v.
acórdão, tiveram sua vigência e aplicação devidamente analisados, de acordo com a sua
fundamentação lógico-jurídica.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a embargante advertida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025447-06.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 47866
5
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa
prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator